Tribunal: TJPA
Processo: 0810401-24.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810401-24.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

PROCURADOR: SIMONE FERREIRA LOBAO MOREIRA

AGRAVADO: ROSINETE DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PROCEDIMENTO QUE SE ENCONTRA SOB A JURISDIÇÃO DE ORGÃO DIVERSO. MEDIDA DESCABIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev) em face de

decisão proferida pelo juiz de origem que o compeliu a proceder ao depósito de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de multa cominatória diante do não cumprimento da ordem de conclusão de processo de pedido administrativo previdenciário.

2.

Controvérsia em discussão.

2.1.

A controvérsia reside em aferir a obrigatoriedade de a autarquia previdenciária proceder ao depósito de valor arbitrado a título de multa cominatória em caso de impossibilidade de cumprimento de ordem judicial.

3.

Razões de decidir.

3.1.

É sabido que a multa cominatória como medida coercitiva encontra previsão legal no ordenamento jurídico processual, constituindo-se instrumento para compelir o destinatário da ordem ao cumprimento de uma obrigação. Vale destacar que, mesmo a medida possuindo vigência, ela pode ser afastada em situações excepcionalíssimas, de acordo com o disposto no artigo 537, § 1º, I e II do CPC.

3.2.

Na hipótese dos autos, extrai-se do caderno originário que o pedido de execução da multa cominatória foi formulado pela agravada Rosinete da Silva Pereira, verificando-se que, conforme o extrato do Processo Administrativo Eletrônico por ela apresentado, a última movimentação do pedido se encontra na Secretaria de Educação (URE) do Município de Cametá.

4.

Dispositivo.

4.1.

Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a onze de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADO ROBERTO GONÇAVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0803038-58.2021.8.14.0301, impetrado por BENEDITA TRINDADE CORREA DUTRA, FRANCISCA DE FÁTIMA MEDEIROS DIAS e ROSINETE DA SILVA PEREIRA compeliu a autarquia a efetuar o depósito de valores em razão de descumprimento liminar.

Em suas razões (id. 20346362, págs. 1/10), historiou o agravante que as agravadas impetraram o
mandamus
com vistas a compeli-lo a proceder a imediata conclusão e análise do pedido de suas respectivas aposentadorias.

Discorreu que o processo da recorrida Benedita Trindade Correa Dutra se encontrava pendente de documentação e o de Rosinete da Silva Pereira ainda se encontrava na Secretaria Estadual de Educação (Seduc), asseverando, diante disso, inexistir desídia de sua parte, uma vez que a não conclusão dos processos decorreria de pendências administrativas.

Argumentou a respeito da necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente caso (artigo 995, c/c o artigo 1.019, I, ambos do CPC), aduzindo, nesse ponto, que a ordem e economia públicas estariam ameaçadas.

Argumentou também a respeito da desproporcionalidade da multa arbitrada.

Menciona julgados que embasariam a sua tese.

Frisou que a medida do juiz de piso se mostra descabida, visto que os processos em apreciação estavam sem documentos imprescindíveis, competindo ao setor de pessoal da unidade em que o servidor se encontra lotado a correra instrução do processo concessório, conforme redação ao artigo 53 da Lei Complementar nº 039/02.

Afirmou que os processos ainda se encontram na Secretaria de Educação (Seduc), cabendo ao setor de pessoal do órgão a correta instrução dos pedidos.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, por fim, o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida.

Em decisão constante do id. 20702354, págs. 1/3, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Conforme certificado, não houve contrarrazões (id. 21975088, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev) em face de decisão proferida pelo juiz de origem que o compeliu a proceder ao depósito de R$60.000,00 (sessenta mil reais) a título de multa cominatória pelo não cumprimento da ordem de conclusão de processo de pedido administrativo previdenciário.

É sabido que a multa cominatória como medida coercitiva encontra previsão legal no ordenamento jurídico processual, constituindo-se instrumento para obrigar o destinatário de ordem judicial a cumprir determinada obrigação. Vale destacar que, mesmo a medida estando sob vigência, poderá ser afastada em situações excepcionalíssimas, de acordo com o que reza o artigo 537, § 1º, I e II do CPC, que ora reproduzo:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Na hipótese dos autos, extrai-se do caderno originário que o pedido de execução da multa cominatória foi formulado pela agravada Rosinete da Silva Pereira (id.
105317218, págs. 1/3), verificando-se que, de acordo com o extrato do processo administrativo por ela intentado, a última movimentação de seu pedido se deu ainda na esfera da Secretaria de Educação (URE) do Município de Cametá.

Nesse cenário, diante da impossibilidade de cumprimento da ordem pelo agravante, comporta reforma a tutela provisória para afastar a sua obrigatoriedade de proceder ao depósito da quantia ordenada pelo juízo “a quo”.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/11/2024